Tribunal: TJDFT
Processo: 0714069-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI No 8.137/1990. RECURSO DA DEFESA. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO E DA INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAIS E DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática de crime contra as relações de consumo, em que se alega, preliminarmente, a nulidade da citação e da intimação para a audiência de instrução de julgamento; e, no mérito, a atipicidade da conduta, por ausência de dolo, e a insuficiência de provas para respaldar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a validade da citação da apelante e da sua intimação para a audiência de instrução e julgamento; (ii) saber se está demonstrado o elemento subjetivo para a caracterização do ilícito penal previsto no artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1990; (iii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para respaldar a condenação da acusada, ora apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese defensiva de nulidade da citação e da intimação para a audiência de instrução e julgamento, por suposta divergência de assinaturas, não se sustenta, porquanto, além de serem dotadas de presunção de veracidade e legitimidade, as certidões de citação e de intimação para a audiência de instrução e julgamento expedidas pelos Oficiais de Justiça da Comarca de Francisco Beltrão/PR possuem fé pública e estão corroboradas por outros elementos existentes nos autos.
4. A conduta da apelante não se confunde com mero ilícito civil ou administrativo, uma vez que o seu dolo restou devidamente comprovado nos autos, especialmente por induzir os consumidores vitimados em erro, por meio de afirmações falsas e enganosas a respeito da natureza e qualidade dos serviços ofertados, fazendo-os acreditar que ela cumpriria os acordos firmados, o que não ocorreu e tampouco foi justificado, demonstrando que desde o início havia o ardil de não ressarcir os consumidores pelos prejuízos a eles causados.
5. A materialidade e autoria do crime previsto no artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1990, restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, sendo incabível a pretendida absolvição por insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.137/1990, artigo 7o, inciso VII; Código de Processo Penal, artigos 386, incisos III e VII, e 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1703453, 0006740-54.2004.8.07.0004, Relator Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 18/5/2023.